Tribunal: TJMT
Processo: 0002292-70.2014.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002292-70.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALTAMIRO JOAO DA SILVA PRATES FILHO - CPF: 013.693.661-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FELIX DAMIAO - CPF: 383.836.241-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME SEXUAL – ESTUPRO (ART. 213,
CAPUT,
CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA NA FASE INQUISITORAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 TCCR/MT -
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CONSUMAÇÃO DA CONDUTA –
3.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – RECURSO
DESPROVIDO
,
DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1. Comprovada nos autos a prática delitiva através da declaração inquisitorial da vítima, que afirmou ter sido obrigada mediante ameaça a praticar sexo oral no apelante, o que é corroborado pelos depoimentos judiciais dos agentes da lei, que ouviram a vítima pedindo socorro e flagraram a prática delitiva, prendendo o apelante em flagrante delito, é prova suficiente para demonstrar a conduta ilícita praticada pelo Apelante, violadora do art. 213,
caput
, do CP, não se admitindo sua absolvição.

2. Não cabe a desclassificação para o estupro na forma tentada, se as condutas criminosas do apelante exauriram o
iter criminis.

3. Havendo a manutenção do
quantum
fixado, o qual é acima de 4 anos de reclusão, impossível a imposição de regime diverso do semiaberto, conforme preleciona o art. 33, §2º, “b”, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Altamiro João da Silva Prates Filho
, contra sentença anexada sob ID. 187009217, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal, à pena total de
6
anos
de
reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
.

Em
razões
recursais sob ID.
187009220
, requer a
absolvição,
ante a ausência de prova
,
subsidiariamente
a
desclassificação
da conduta para a forma tentada; por fim, o consequente
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena.

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Apelo (
ID. 187009223
);
igualmente
, em parecer

a
Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID. 194357668):

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - [ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - 1. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS, AS QUAIS VÊM SUFRAGADAS PELAS FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, EM TOTAL HARMONIA COM O RESTANTE DO ACERVO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS - RELATO DO OFENDIDO EM SEDE POLICIAL QUE NÃO FOI REPETIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VÍTIMA ACOMETIDA POR AVC [ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL] E INTERNADA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA [UTI] POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - IRRELEVÂNCIA - INCISIVO DEPOIMENTO DO OFENDIDO AFIRMANDO TER SIDO CONSTRANGIDO PELO RÉU À PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - PRECEDENTES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DOS SUBSTRATOS COLACIONADOS AO INQUÉRITO POLICIAL, POIS VIERAM CONFIRMADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ANGARIADOS NA FASE JUDICIALIZADA - 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA, COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE - ATOS LIBIDINOSOS RIGOROSAMENTE COMPROVADOS - CRIME CONSUMADO - APELANTE CONDENADO À CENSURA CORPORAL DE 06 [SEIS] ANOS DE RECLUSÃO - IMPERATIVA A FIXAÇÃO DO SISTEMA INICIAL SEMIABERTO PARA O DESCONTO DA REPRIMENDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que no dia 9.11.2014, por volta das 23h10min, nas dependências da residência localizada na Av. Marechal Rondon, s/n,
“Condomínio do Diobaldo”,
Cento, de Araputanga/MT,
Altamiro João da Silva Prates Filho,
constrangeu a vítima
José Félix Damião,
mediante violência e grave ameaça, a praticar com ele ato libidinoso, consistente em sexo oral.

Ainda, ao ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, o increpado atribuiu-se falsa identidade objetivando vantagem em proveito próprio.

Em razão desses fatos, ele foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos
arts. 213,
caput
, e art. 307,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal
e, após o fim da instrução processual, o Juízo de 1º Grau condenou
Altamiro João da Silva Prates Filho
como autor do crime previsto no art.
Art. 213,
caput,
do Código Penal,
à pena de
6 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Ainda, a sentença, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no
art. 307 do CP
, em razão do curso do
prazo prescricional
.

Neste grau de jurisdição, busca
a absolvição, subsidiariamente a desclassificação da conduta prevista no art. 213 do Código Penal para a forma tentada.

De início, esclareço que o pedido absolutório não merece acolhimento, porquanto as provas constantes nos autos são suficientes e apontam a ocorrência do crime previsto no art. 213 do CP e também sua autoria; bem como não merece acolhimento o pleito desclassificatório. Senão vejamos.

Primeiramente, ressalto que, conquanto a defesa destaque a existência de divergências nos depoimentos das testemunhas, em simples olhada, percebe-se tratar-se de divergências secundárias, que não afetam diretamente a ocorrência do fato delitivo, ou seja, a descrito do ocorrido, a existência a grave ameaça para que a vítima realizasse o sexo oral, é uníssona entre todas as pessoas ouvidas.

Em segundo ponto, tem-se em mente que o fato se trata de
ato diverso da conjunção carnal
, portanto, a sua materialidade é comprovada nos autos juntamente com a autoria, da qual passo a análise.

A vítima
José Félix Damião,
ao ser ouvida em sede policial, esclareceu de forma coesa e clara que estava em seu quarto quando chegou o Apelante e começou a bater na porta, exigindo que a abrisse, diante da negativa da vítima, o ele arrombou a porta, adentrando o quarto e, em posse de uma faca partiu em direção à vítima, ordenado que ela retirasse a roupa, e após mandou que fizesse sexo oral.

Segundo a vítima, diante das ameaças proferidas, foi obrigada a realizar sexo oral no Apelante e, após terminar ele o obrigar a ficar de quatro e, quando ele tentava penetrar o pênis a polícia chegou ao local, impedindo o ato.

A vítima não foi ouvida em juízo para confirmar sua versão, pois, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID. 187009155, quando a realização da audiência, ela estava internada no Hospital Metropolitano de Várzea Grande, em razão de um AVC.

Porém, mesmo que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, entendo que foram produzidas outras provas em juízo, as quais são suficientes a comprar a autoria e materialidade delitivas e corroboram o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial, tornando imperativa a manutenção da condenação do apelante.

A testemunha policial
Orlando Batista,
ao ser ouvido em juízo, relatou que recebeu um chamado de que um rapaz estaria com uma faca e queria matar outra pessoa, deslocando até o local. Que uma pessoa indicou que seria em um dos quartos do
Diobaldo
e, ao adentrar no corredor foi possível escutar um pedido de socorro
“não faz isso comigo não”.

Segundo o depoente bateram à porta e pediram para que saíssem com a mão na cabeça, momento em que saiu os dois nus e a vítima informou que o Apelante arrombou a porta e o atacou com uma faca e a faca estava em cima da cama.

Que a vítima lhe relatou que foi obrigado a fazer sexo oral, que no momento que chegamos o rapaz estava tentando fazer sexo anal. Confirmou que a faca foi apreendida.

O investigador de polícia civil
Augusto Mario Calixto Amaral,
relatou em juízo que recebeu a vítima na delegacia, a qual relatou que o Apelante arrobou a porta e com uma faca obrigou a vítima a fazer sexo oral e, só não realizando sexo anal porque a policia militar chegou no momento.

Que foi no local do crime e constatou que a porta do quarto da vítima estava arrombada, bem como a faca do crime foi apreendida.

Tal depoimento é confirmado pelas declarações do investigador
Everaldo dos Reis.

Por fim, há o depoimento extrajudicial da testemunha
Valmir dos Santos,
vizinho de frente do quarto da vítima, o qual relatou que estava dormindo e acordou com gritos de uma pessoa pedindo para abrir a porta. Segundo o depoente, ao verificar, se deparou com o Apelante dentro do quarto da vítima com uma faca apontada para o pescoço dela e pendido que que ela tirasse a roupa, senão a mataria.

Diante disso, o depoente saiu correndo para a rua e ligou para a polícia militar.

Vejo dos autos que realmente houve a apreensão de uma faca, conforme
“Termo de Exibição e Apreensão”
de ID. 187007324 – Pág. 33.

Interrogado, o apelante negou a prática do estupro, porém disse que mantinha um relacionamento com a vítima e, que naquele dia, teria agredido a vítima durante a pratica sexual.

Contudo, as alegações trazidas pela defesa não me convencem, os depoimentos colhidos nas duas fases processuais são firmes e coerentes a demonstrar a autoria e materialidade delitiva, não remanescendo dúvidas que o Apelante, mediante grave ameaça, obrigou a vítima a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

No ponto, esclarece-se que nem todos os crimes que envolvem violência sexual deixam vestígios ou mesmo se configura, puramente na copula vaginal, são o caso dos toques indesejados nas partes íntimas, sexo oral, sexo anal, que o caso em comento, em que o ato praticado não deixou vestígio passível de ser detectado em laudo pericial, sendo necessário a colheita de provas, através de depoimento da vítima e de testemunhas.

A vítima na fase inquisitorial deixou claro que foi obrigada a praticar sexo oral, sendo que a testemunha policial
Orlando,
disse em seu depoimento que foi possível escutar a vítima pedindo por socorro, não sendo crível, assim, o alegado pelo apelante, de que a relação era consentida.

Ressalto que os depoimentos dos policiais ratificaram todos os termos das declarações colhidas da vítima em fase inquisitorial, se mostrando suficiente para a manutenção da sentença condenatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO

CRIMINAL
– DIREITO PENAL – TENTATIVA DE
ESTUPRO
(
CP
, ART.
213
, CAPUT, ART. 226, INCISO II, ART. 14, INCISO II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL – AUMENTO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLARAM O ORDINÁRIO – PENA-BASE EXASPERADA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Demonstrada a existência do fato e a autoria delitiva do réu, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Em crimes cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, em regra, é a única, tendo em vista que é absolutamente incomum os agressores buscarem locais públicos onde possam ser testemunhadas suas ações (STJ, AgRg no AREsp 1784535/AM, julgado em 15/06/2021). A culpabilidade do agente extrapola o ordinário, quando o crime é praticado contra a companheira, com ameaças de morte e violência em frente às filhas da vítima. (N.U 1003653-10.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Ademais, consigno que, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Portanto, patente a autoria e materialidade do crime previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal, incabível o pleito absolutório.

Prosseguindo, não há como acolher o pedido de desclassificação para a conduta de estupro na forma tentada
, pois, conforme se verifica, o ato do apelado não ficou na esfera da tentativa, como pode ser verificado nas descrições realizadas acima, restou consumada a prática do sexo oral, motivo pelo qual não pode ser admitida a desclassificação para a forma tentada.

Nesse sentido:

Estando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelas declarações harmônicas e coerentes das vítimas, as quais, ainda que parcialmente retratadas em juízo, em clara tentativa de livrar a responsabilidade da genitora, foram corroboradas pelos demais elementos amealhados aos autos na fase judicial, bem como não se verificando a presença de quaisquer causas exculpantes, a manutenção do édito condenatório se impõe, não comportando falar também em desclassificação. (N.U 0002250-09.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Não acolhida a desclassificação para a forma tentada, impossível a redução da reprimenda, incabível, portanto, a mudança de regime para o aberto, sob pena de violação ao ditame do art. 33, § 2º, “b”, do CP, vez que a pena cominada ao crime permaneceu acima de 6 anos de reclusão.

Nesse sentido:

(...) “Estabelecida a sanção em patamar
superior
a
4

anos
e não excedente a 8
anos
de reclusão, inviável o estabelecimento do modo prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do Código Penal.” (STJ, AgRg no HC nº 810.514/SP) (...) (N.U 0033435-26.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

Com essas considerações, em

consonância
com o Parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Altamiro João da Silva Prates Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024